Tribunal: TJDFT
Processo: 0701897-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EFICÁCIA DA SENTENÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. EVENTO NA PRAIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que reconheceu a nulidade de auto de infração ambiental lavrado com fundamento em poluição sonora em evento cultural e musical.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar em ação de anulação de auto de infração ambiental lavrado por autarquia distrital; (ii) saber se o auto de infração lavrado é nulo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A anulação de auto de infração lavrado por autarquia distrital afeta o Distrito Federal, pois a multa inscrita em dívida ativa compõe sua receita, nos termos do art. 39 da Lei no 4.320/1964.
4. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A poluição, em qualquer de suas modalidades, deve ser combatida.
5. É vedado à Administração Pública adotar comportamento contraditório em respeito à segurança jurídica e proteção das relações sociais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida.
Teses de julgamento: “1. O Distrito Federal tem legitimidade passiva para a ação que discute a nulidade de auto de infração, cuja multa aplicada compõe sua receita; 2. O auto de infração que aplicou multa por poluição sonora é nulo em decorrência da aquiescência prévia da Fazenda Pública com a tolerância de barulho em prol de evento musical, pois configurou comportamento contraditório vedado em respeito à segurança jurídica”.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 23, VI e 225; Lei 4.320/64, art. 39.
Jurisprudência relevante citada: n/a.